Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM A CREDORA. PARTES CAPAZES. TRANSAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA FIRMA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser mantida a exigência estabelecida pelo Juízo singular relativa ao reconhecimento da firma da devedora para que a transação celebrada pelos litigantes seja considerada válida e eficaz.
2. A solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil.
3. A regra prevista no art. 922 do CPC permite que credor e devedor estabeleçam prazos para cumprimento da obrigação e requeiram a suspensão da marcha processual, sem exigir que o instrumento da transação tenha forma ou solenidade específica. 3.1. Para a validade da transação é preciso somente que seja celebrada por agentes capazes e que verse a respeito de direito patrimonial disponível de acordo com a regra prevista nos artigos 104 e 841, ambos do CPC.
4. A ausência de representação processual não impede que a ré celebre transação com a credora, observadas as regras previstas nos artigos acima mencionados.
5. Recurso conhecido e provido.